Tribunal: TJES
Processo: 0000467-81.2020.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000467-81.2020.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO BUEQUE DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000467-81.2020.8.08.0065

APELANTE: MARCELO BUEQUE DUTRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
.
RECURSO
DA DEFESA.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.
INOCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.

DOSIMETRIA.
PERSONALIDADE
. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA 444, DO STJ. INIDONEIDADE.
NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

ISENÇÃO DE
CUSTAS. ANÁLISE QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Preliminar de ausência de dialeticidade
. Com fulcro no princípio da dialeticidade, é necessária a estreita ligação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Por outro lado, em se tratando de apelação criminal, confere-se efeito devolutivo amplo ao recurso. Desse modo, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade quando se pode extrair do pedido, mesmo diante de alegação concisa, os motivos da reforma pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Considerando as circunstâncias que envolvem o caso, tendo o réu sido encontrado com um dos produtos subtraídos, bem como o fato de que seu perfil genético foi encontrado em uma amostra obtida no local do crime, e considerando, ainda, a palavra das vítimas a respeito da dinâmica da empreitada criminosa, tem-se que a autoria delitiva fora devidamente confirmada, não havendo dúvidas a respeito da participação do réu no cometimento dos delitos.

3. Ações penais em curso não se prestam para reputar como desfavorável o vetor da personalidade, sobretudo com arrimo no princípio constitucional da presunção de inocência. Súmula 444, do STJ.

4. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório. Precedentes do STJ.

5. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

4. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a pena do réu para 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 121 (cento e vinte e um) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000467-81.2020.8.08.0065

APELANTE: MARCELO BUEQUE DUTRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MARCELO BUEQUE DUTRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES (Id. 4128790, vol. 002, pp. 249-259), por meio da qual o acusado fora condenado pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa.

Razões recursais da Defesa, pp. 277-283, pugnando pela absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base por entendê-la desproporcional, assim como do critério utilizado para a majoração da pena pela incidência das causas de aumento aplicáveis ao caso. Requer, ainda, dispensa do pagamento de custas processuais.

Emerge da denúncia que, no dia 04 de abril de 2018, por volta de 15h45min, em companhia de outro indivíduo não identificado, o réu, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, subtraiu a quantia de R$ 1.630,36 (um mil, seiscentos e trinta reais e trinta e seis centavos), além de um DVR (Sistema de Gravação) da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bem como aparelhos celulares dos funcionários da Agência do Município de Jaguaré, empregando arma de fogo como mecanismo de impingir grave ameaça aos empregados públicos, que também foram mantidos em restrição de liberdade na tesouraria da agência.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, dois indivíduos adentraram na agência, permaneceram na área de atendimento até que todos os clientes fossem atendidos e, ao final, anunciaram o assalto.

Em seguida, os assaltantes obrigaram os funcionários a entregar o dinheiro dos caixas, sendo o réu o responsável por entrar nas salas interiores da agência e exigir que uma das funcionárias abrisse o cofre, enquanto seu comparsa permaneceu no salão da entrada do estabelecimento.

Apesar de Marcelo ter exigido que uma das funcionárias abrisse o cofre, a vítima ficou nervosa e o travou, motivo pelo qual os meliantes subtraíram os valores que estavam nos caixas de atendimento, o DVR, além dos celulares dos funcionários.

Na sequência, ordenaram que os empregados ficassem dentro da tesouraria por cerca de quinze minutos, ameaçando-os que, caso abrissem a porta, uma bomba que estava atrás da porta explodiria.

O feito tramitou, inicialmente, perante a Justiça Federal, que, por sua vez, declinou da competência (vol. 02, pp. 22/25), ordenando a remessa à Justiça Estadual.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de agentes e por manter as vítimas em restrição de liberdade.

Inicialmente, verifica-se que a d. Procuradoria de Justiça arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso ao argumento de que as razões recursais ferem o princípio da dialeticidade. Para tanto, sustenta que as alegações apresentadas pela defesa técnica são genéricas, não mencionando quais circunstâncias fáticas e provas produzidas (ou não) baseiam o seu apelo.

Com efeito, com fulcro no princípio da dialeticidade, é necessária a estreita ligação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica.

Por outro lado, em se tratando de apelação criminal, confere-se efeito devolutivo amplo ao recurso. Desse modo, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade quando se pode extrair do pedido, mesmo diante de alegação concisa, os motivos da reforma pretendida, no caso, a absolvição em decorrência da alegada insuficiência probatória.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade encontra-se suficientemente ancorada na Certidão de Ocorrência (vol. 01, p. 14), no Laudo de Perícia Papiloscópica (vol. 01, pp. 31/36), no Laudo de Perícia Criminal Federal (vol. 01, pp. 297/301) e no Laudo de Perícia Criminal – Genética Forense (vol. 02, pp. 139/141).

No que tange à autoria delitiva, passo a examinar as provas constantes dos autos.

Destarte, em 10/8/2018, cerca de seis dias após os fatos descritos nesta denúncia, Marcelo Bueque Dutra foi preso em flagrante com outros dois agentes em razão de uma investigação de roubo na agência dos Correios de Castelo. No veículo apreendido na posse do grupo
foi encontrado um celular pertencente à vítima Emerson Fabri Lobo, vítima do roubo ocorrido na agência de Jaguaré no dia 04/4/2018
(vol. 01, p. 351).

Diante disso, alguns dos funcionários da agência foram chamados a depor na Delegacia, sendo que Maria Barnabé da Silva Leal, Emerson Fabri Lobo e Jasiel Figueiredo
reconheceram Marcelo como o assaltante que estava com uma mancha no rosto
. (vol. 01, p. 359, pp. 362/363).

Além disso, o laudo genético realizado pela polícia investigativa foi produzido a partir da comparação entre uma amostra coletada em 04/4/2018 durante exames periciais de local do crime e obtida a partir de "3 pedaços da linha utilizados para manter os funcionários trancados”. A conclusão da perícia, por sua vez, foi a seguinte:

“
A análise estatística realizada suporta de maneira
EXTREMAMENTE FORTE
a
hipótese de que o perfil genético obtido da amostra 4573Q3 tem origem na mistura de DNA de MARCELO BUEQUE DUTRA
com DNA de outro indivíduo desconhecido”.

Por sua vez, as vítimas prestaram depoimento em juízo, sendo que Jasiel Figueiredo, Maria Barnabé da Silva Real e Emerson Fabri Lobo confirmaram o reconhecimento que realizaram na esfera policial.

Destarte, é cediço que o depoimento da vítima possui
valor relevante
na apuração da autoria delitiva dos crimes patrimoniais (Nesse sentido:
STJ
, AgRg no AREsp 1812535/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 20/4/2021. DJe: 30/4/2021;
TJES
; APCr 0015790-27.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 06/7/2022; DJES 12/7/2022).

Nesse diapasão, considerando as circunstâncias que envolvem o caso, tendo o réu sido encontrado com um dos produtos subtraídos, bem como o fato de que seu perfil genético foi encontrado em uma amostra obtida no local do crime, e considerando, ainda, a palavra das vítimas a respeito da dinâmica da empreitada criminosa, tem-se que a autoria delitiva fora devidamente confirmada, não havendo dúvidas a respeito da participação do réu no cometimento dos delitos.

Prosseguindo, a respeito da dosimetria da pena, o juízo primevo consignou que o réu praticou sua conduta em concurso formal, uma vez que, mediante uma única ação, violou mais de um patrimônio (além do banco postal, de ao menos quatro funcionários da agência). Nada obstante, verifica-se que realizou o cálculo da pena em relação a uma das vítimas e, ao final, aplicou a fração de aumento prevista no artigo 70, do Código Penal.

Destarte, a pena-base foi exasperada com arrimo na avaliação negativa dos vetores dos antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Confira-se:

Antecedentes: maculados, considerando existência de processos com trânsito em julgado posterior aos fatos processos nestes autos, tais como: 0005431-36.2018.8.08.0050 e 0000777-30.2017.8.08.0021; (...) Personalidade: Com exceção dos registros que serão usados na reincidência e foram mencionados nos antecedentes, há outras anotações em face do réu, quais sejam, autos nº 0020342-69.2016.8.08.0035; 0001229-81.2019.8.08.0017; 0001218-30.2020.8.08.0013; 0015687-26.2016.8.08.0012, os quais, embora não contem ainda com sentença condenatória transitada em julgado, apontam que a personalidade daquele é desviada dos valores jurídicos-criminais e portanto devem ser valoradas; (...) Circunstâncias: havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da(s) outra(s) para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda. Ressalta-se que tal entendimento não fere o artigo 68 do Código Penal, pois o objetivo último deste dispositivo ao prever as três etapas da dosimetria é estabelecer a reprimenda mais adequada ao caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo certo que essa finalidade é melhor atendida se admitido a transposição da qualificadora, pois não se pode penalizar do mesmo modo as condutas triplamente qualificadas e aquelas nas quais incidiu apenas uma qualificadora. Nesse ínterim, ocorrendo três qualificadoras, considero uma delas como circunstancias desfavorável, no caso, o cometimento com emprego de arma; ; Consequências: não são boas eis que as res furtivas não foram recuperadas, bem como um das vítimas declarou que, após os fatos, passou a ter problemas psiquiátricos, fazendo tratamento até os dias de hoje”.

Sobre os antecedentes,
condenações com trânsito em julgado posterior ao fato criminoso em apuração, mas decorrentes de ações a ele pretéritas, são idôneas para a aferição do registro criminal do agente e, consequentemente, podem ensejar o acréscimo da pena-base (Nesse sentido: AgRg no HC 811839/SC. Sexta Turma. Rel. Min. Jesuíno Rissato. Julgado em 11/9/2023. DJe: 15/9/2023).

Por outro lado,
e
m relação à operadora da personalidade
, esta
“deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito”
(STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)
.

A par dessas considerações, conclui-se que ações penais em curso não se prestam para reputar como desfavorável o referido vetor, sobretudo com arrimo no princípio constitucional da presunção de inocência.

Ademais, o teor do enunciado sumular 444, do STJ, preceitua ser vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base. Assim sendo, se não é possível que processos criminais em andamento sejam utilizados para fins de indicar maus antecedentes, também não há razão para utilizar o mesmo parâmetro para avaliar a personalidade.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO. ARTIGOS 12. 14 E 16 DA LEI Nº 10826/03. AUTORIA E MATERIALIDAE COMPROVADAS. PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PENAS BASES. FIXCAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE. PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME NÃO JUSTIFICADA CORRETAMENTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Percebe-se que o magistrado fundamentou as circunstancias judiciais, desvalorando sua personalidade, ante a relação do réu com o tráfico de drogas, inclusive com outros registros criminais, o que caracterizaria como desfavorável uma das circunstancias judiciais. De início, verifico que não houve a utilização de fundamentação idônea na valoração negativa da personalidade, uma vez que foram utilizados argumentos genéricos para a exasperação da pena-base.
Ressalto, ainda, que a jurisprudência pátria - via de regra - não permite a mera utilização de ações penais em curso para negativar a circunstância judicial da personalidade.
(...). 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0003514-45.2019.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 08/6/2022; DJES 21/6/2022)

APELAÇÕES. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. APELANTES APREENDIDOS EM POSSE DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Restando clara a autoria e a materialidade, especialmente diante do reconhecimento pelas vítimas e que os apelantes foram presos em posse da Res furtiva, não há que se falar em absolvição. 2. A mera indicação de ser a personalidade voltada para o crime, sem elementos dos autos não permitam chegar a tal conclusão, não justifica a exasperação da pena, especialmente
considerando entendimento há muito consagrado pela jurisprudência pátria no sentido de que a existências de eventuais condenações ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para valoração negativa da personalidade ou da conduta social.
3. Recursos parcialmente providos. (TJES; APCr 0005639-98.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/3/2022; DJES 24/3/2022)

Quanto às circunstâncias do crime
, o juízo
a quo
utilizou uma das qualificadoras (emprego de arma) para promover a exasperação. Nesse sentido, havendo mais de uma causa de aumento, é possível promover o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e utilizar as demais na terceira fase dosimétrica.

Por fim,
no tocante às consequências
d
o delito
, embora a redução do patrimônio da vítima seja circunstância ínsita à prática do crime de roubo, é possível a avaliação negativa quando o dano causado ao bem jurídico se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No caso, não foram recuperados aparelhos celulares, além de considerável quantia em dinheiro (R$ 1.630,36 - um mil, seiscentos e trinta reais e trinta e seis centavos), bens estes que não podem ser considerados irrelevantes e, portanto, justificam a exasperação.

Por conseguinte, tem-se que
“
É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa
do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório”
(EDv nos EREsp 1826799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Desse modo, diante do afastamento de uma vetorial do artigo 59, do Código Penal (personalidade), mas mantidas três delas (antecedentes, circunstâncias e consequências), reduzo a pena-base do réu, proporcionalmente, para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, havendo a incidência da agravante da reincidência, utilizo a fração de 1/6 (um sexto) para fixar a pena intermediária em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, o juízo primevo utilizou a fração de 1⁄2 (um meio), “
considerando o uso de arma, o número de agentes em concurso, e levando-se em conta
o considerável período de tempo em que as vítimas tiveram as suas liberdades restringidas
”. Não se limitou, portanto, à quantidade de majorantes para utilizar fração maior. Nesse contexto, é importante ressaltar que os meliantes, pelo modus operandi, agiram com cuidadoso planejamento, aproveitando-se do final do horário de expediente, e impuseram às vítimas a ordem para não saírem do local em que estavam, amedrontando-as com ameaça de bomba.

Assim sendo, na terceira fase, a pena corpórea será fixada em 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, que deve guardar correlação com a pena privativa de liberdade, fixo-a em 91 (noventa e um) dias-multa.

Por derradeiro, em razão do concurso formal, e considerando que foram violados, ao menos, cinco patrimônios distintos (a quantia monetária do banco e quatro celulares de funcionários, conforme se verifica na informação inserida no vol. 01, p. 55), e tendo em vista ainda, que, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste egrégio Tribunal, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos praticados, emprego a fração de 1/3 (um terço) para majorar a pena, fixando-a definitivamente em 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 121 (cento e vinte e um) dias-multa.

O regime inicial de pena, com fulcro no artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, deverá ser o fechado.

No que tange ao requerimento de isenção de custas processuais, rememoro que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para reduzir a pena do réu para
14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 121 (cento e vinte e um) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)